Tribunal: TJSP
Processo: 2226051-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de direito de preferência cumulada com anulação de negócio jurídico e adjudicação compulsória ou indenização por perdas e danos – Decisão de indeferimento da tutela de urgência e alteração de ofício do valor da causa – Inconformismo da parte autora quanto à modificação do valor da causa – Conhecimento, diante da passibilidade de se mitigar o rigor do

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação declaratória de direito de preferência cumulada com anulação de negócio jurídico e adjudicação compulsória ou indenização por perdas e danos – Decisão de indeferimento da tutela de urgência e alteração de ofício do valor da causa – Inconformismo da parte autora quanto à modificação do valor da causa – Conhecimento, diante da passibilidade de se mitigar o rigor do art. 1015, do CPC - Pretensão de reforma para manutenção do valor por ela atribuído na inicial - Rejeição – Petição inicial que deduz dois pedidos em cumulação própria sucessiva (nulidade do contrato e aquisição por adjudicação) e um pedido em cumulação imprópria (perdas e danos)– Não basta à autora, aqui agravante, ver declarada sua preferência ao direito de compra do imóvel, sendo evidente sua intenção de aquisição do bem – Autora que requereu o depósito judicial do valor de venda do imóvel – Correta a alteração do valor da causa para acompanhar o valor de venda do imóvel (valor do contrato)- Decisão mantida – Recurso desprovido.